Tribunal: STF
Processo: RHC 268575
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.038.441/SC (e-doc. 44).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 567 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 15).

3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso (e-doc. 7). Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. 

4. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta que a condenação está fundada em prova manifestamente ilícita, decorrente de denúncia anônima e invasão de domicílio sem a existência de fundadas razões ou situação de flagrante que autorizasse a medida, dizendo violado o disposto no art. 240, § 1º, do CPP. Aponta a nulidade da confissão realizada pelo recorrente, alegando ter ocorrido “coação ambiental” por parte dos policiais após a invasão domiciliar. Alega que as “informações da inteligência” eram baseadas em denúncias anônimas, insuficientes para autorizar medida invasiva; que a suposta confissão informal foi colhida após ingresso ilegal na residência; e que a busca pessoal antecedeu a formação de fundada suspeita, configurando flagrante pressuposto e não flagrante prévio.

5. Busca o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, com a consequente absolvição. 

6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 67).

7. Consulta ao site do TJSC revelou a ocorrência, em 30/10/2025, do trânsito em julgado da condenação criminal (Processo nº 5002229-63.2025.8.24.0538).

É o relatório.

Decido.

8. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. A busca domiciliar é meio de obtenção de provas com a finalidade de instruir uma investigação ou um processo penal de modo a auxiliar na convicção do julgador. Pode ocorrer em momentos diversos da persecução penal a depender de sua necessidade e conveniência, por vezes se dando durante a fase de inquérito policial, outras no decorrer da instrução do processo judicial.

11. O instituto processual está previsto no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.”

12. Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a medida, em virtude de seu caráter invasivo e restritivo do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, somente deve ser decretada quando fundadas razões a autorizarem, isto é, quando imprescindível às investigações e acompanhada de indícios de autoria e materialidade delitiva. Além disso, deve ter como finalidade uma das hipóteses previstas em seu § 1º.

13. O Tribunal de Justiça deixou de acolher a alegação de nulidade do ingresso domiciliar a partir da seguinte motivação:

“Extrai-se dos depoimentos transcritos que a busca domiciliar ocorreu de forma regular. Isso porque se dessume das declarações dos policiais militares e da testemunha, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que, em um primeiro momento, foi dado cumprimento ao mandado de prisão n. 8000280-03.2022.8.24.0038.01.0002-12, expedido pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville, ocasião em que foram encontradas duas "buchas de cocaína e uma porção de maconha". Em um segundo momento da diligência, diante das informações pré-existentes indicando que o réu estaria envolvido com o tráfico de drogas, operando principalmente por meio de tele-entrega, utilizando, com frequência, uma Saveiro de cor preta - na qual foi encontrado - além de, em outras ocasiões, fazer uso de motocicleta, o que veio a se confirmar pelo encontro de entorpecentes no veículo em que estava o apelado, foi procedido o ingresso na residência, que foi precedido de sua confissão informal no sentido de que armazenava outras porções de estupefaciente no interior do imóvel e fundadas razões lastreadas em informações da inteligência da polícia militar - confirmadas com o encontro de entorpecentes no veículo que estava na garagem da residência do réu, gize-se -, circunstâncias que caracterizam a hipótese de flagrante delito de crime permanente e autorizam a ação policial sem mandado judicial.” (e-doc. 7, p. 4; grifos nossos).

14. Com efeito, no ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, referindo às decisões antecedentes, manteve a condenação do recorrente, assentando a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar. Transcrevo trecho relevante:

“Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do CPP, porquanto se extrai "dos depoimentos transcritos que a busca domiciliar ocorreu de forma regular. Isso porque se dessume das declarações dos policiais militares e da testemunha, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que, em um primeiro momento, foi dado cumprimento ao mandado de prisão n. 8000280- 03.2022.8.24.0038.01.0002-12, expedido pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville, ocasião em que foram encontradas duas "buchas de cocaína e uma porção de maconha". Em um segundo momento da diligência, diante das informações pré-existentes indicando que o réu estaria envolvido com o tráfico de drogas, operando principalmente por meio de tele-entrega, utilizando, com frequência uma Saveiro de cor preta - na qual foi encontrado - além de, em outras ocasiões, fazer uso de motocicleta, o que veio a se confirmar pelo encontro de entorpecentes no veículo em que estava o apelado, foi procedido o ingresso na residência, que foi precedido de sua confissão informal no sentido de que armazenava outras porções de estupefaciente no interior do imóvel e fundadas razões lastreadas em informações da inteligência da polícia militar - confirmadas com o encontro de entorpecentes no veículo que estava na garagem da residência do réu, gize-se -, circunstâncias que caracterizam a hipótese de flagrante delito de crime permanente e autorizam a ação policial sem mandado judicial" (e-STJ fl. 48). 
A propósito:
(...)
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 
Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5 º, XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, no caso, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
Logo, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada em fundadas razões prévias.” (e-doc. 44, p, 5-8; grifos adicionados)

15.  No caso concreto, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, o ingresso no imóvel foi justificado por fundadas razões. Inicialmente, houve o cumprimento regular de mandado de prisão expedido por autoridade judicial competente, ocasião em que foram localizadas porções de entorpecentes. Ademais, havia informações prévias oriundas da inteligência policial indicando que o recorrente estaria envolvido com a prática de tráfico de drogas, inclusive mediante sistema de tele-entrega, utilizando veículo específico, posteriormente localizado na garagem da residência. 

16. A apreensão de substâncias ilícitas no referido veículo, aliada à confissão informal do recorrente no sentido de que armazenava outras porções no interior do imóvel, constituiu conjunto de elementos concretos aptos a caracterizar fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito. Nesse contexto, a atuação policial foi legítima, presentes circunstâncias objetivas suficientes para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

17. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes alinham-se, nesse ponto, à orientação firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema RG nº 280), cuja tese é a seguinte: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

18. Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades de “trazer consigo” e “ter em depósito”, tem natureza permanente, protraindo-se no tempo a consumação, o que pode repercutir na caracterização do estado de flagrância, desde que presentes elementos objetivos que evidenciem a ocorrência do delito no interior do domicílio.

19. Ademais, acolher a tese defensiva — no sentido de inexistirem fundadas razões — exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A propósito, os seguintes precedentes: HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022.

20. À vista do exposto, considerada a condenação transitada em julgado, a utilização do recurso em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a atuação excepcional desta Corte de ofício, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator